Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-45.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Improcedência do pedido. inconformismo – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Improcedência do pedido. inconformismo – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001289-45.2016.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante
MAURICIO DE MORAES BARROS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO BRADESCO S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-45.2016.8.26.0145 - Conchas - Voto no -
VOTO No 81246
APELAÇÃO CÍVEL No 1001289-45.2016.8.26.0145
COMARCA: CONCHAS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO ALVES DA MOTTA
APELANTE: MAURICIO DE MORAES BARROS JUNIOR
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência do pedido.
inconformismo Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão
dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso
concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual
Sentença mantida.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação de liquidação de sentença proposta em face de
TELEFÕNICA BRASIL S.A., nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em
seu recurso, a parte autora sustenta a insuficiência da radiografia e pretende a reforma
da decisão para que a demanda seja julgada totalmente procedente. Contrarrazões pelo
não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o contratante
há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será excluído.
Os documentos não deixam dúvida da falta de direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-45.2016.8.26.0145 - Conchas - Voto no -
recorrente. Pela radiografia de contrato acostada à fls. 188 o Plano de Expansão fora
firmado em 22.12.1986 e pela Portaria 1361.
Ocorre que não há como ampliar ou restringir o campo de
incidência da sentença que se cumpre (art. 509, § 4o, do CPC). A sentença atribuiu
indenização a quem adquiriu direitos contratuais por PEX (plano de expansão) pelo
regime da Portaria 1028.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que os autores
não apresentaram qualquer documento que confirmasse terem adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriram os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-45.2016.8.26.0145 - Conchas - Voto no -
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. Todos
os integrantes da lide, sem exceção, não são titulares de ações que renderiam
indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 ou 1361 e
nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.5.2020,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse precedente, que é
seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela Portaria 86, recebeu
integralmente e não tem o que reclamar.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros comerciais
revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o comerciante. Porém
e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem que paire dúvida sobre
sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante, embora por ele produzidos
(JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos commerciantes, SP, Typ.
Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e TRAJANO DE MIRANDA
VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense, 1960, p. 65, § 28).

Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a extinção do
feito em relação ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC. Em razão do que
se decide, a verba de sucumbência que já havia sido fixada fica majorada para 12%, nos
moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da interposição do recurso, ressalvada a
eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator